Tribunal: TJMT
Processo: 1023659-64.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023659-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAIANI NAQUELIS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 042.211.601-79 (RECORRENTE), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE SCATOLA - CPF: 035.041.361-46 (RECORRENTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0010-64 (RECORRIDO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
023659-64.2025.8.11.000

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:
RAIANI NAQUELIS MARTINS DOS SANTOS E ALEXANDRE SCATOLA

Recorrida:
TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 09 a 13/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM VEÍCULO. DANOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. COLISÃO COM REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente envolvendo veículo de propriedade da reclamada, que teria colidido com rede de distribuição de energia elétrica próxima à residência dos reclamantes, ocasionando danos ao imóvel, ao padrão de energia elétrica e a aparelho de ar-condicionado, além de alegados transtornos à reclamante gestante. Os autores requerem indenização por danos materiais no valor de R$ 11.621,52 e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados pelos reclamantes são suficientes para demonstrar a ocorrência do acidente, a responsabilidade da reclamada e o nexo causal entre o evento e os danos alegados; e (ii) estabelecer se são devidas indenizações por danos materiais e morais em razão dos prejuízos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2024/10790, das fotografias juntadas aos autos e documentos relativos aos prejuízos suportados, elementos que, analisados em conjunto, demonstram a ocorrência do acidente e sua relação com os danos verificados.

4.

O Boletim de Ocorrência, embora constitua documento de natureza unilateral, possui força probatória quando corroborado por outros elementos dos autos, especialmente pelas imagens que evidenciam os danos na residência, sendo que a identificação do condutor do veículo da reclamada não foi objeto de impugnação específica.

5.

A reclamada, embora alegue ausência de comprovação da dinâmica do acidente e do nexo causal, não apresenta provas capazes de afastar os fatos demonstrados pelos autores, deixando de produzir elementos documentais, técnicos ou testemunhais aptos a comprovar eventual circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito pleiteado, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A responsabilidade civil decorre da presença dos requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, consistentes na conduta ilícita, no dano e no nexo de causalidade, verificando-se que a colisão do veículo da reclamada com a rede elétrica ocasionou prejuízos materiais ao imóvel dos reclamantes.

7.

Os danos materiais devem ser limitados aos valores efetivamente comprovados nos autos, abrangendo a aquisição e instalação de aparelho de ar-condicionado, substituição do padrão de energia elétrica, materiais para reconstrução do muro e mão de obra, totalizando R$ 9.725,71, não sendo possível incluir valores não demonstrados documentalmente.

8.

Os danos morais são configurados diante dos transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, considerando os danos causados à residência, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, o susto sofrido pela reclamante durante a gestação e a tentativa frustrada de solução administrativa da controvérsia.

9.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e a finalidade compensatória e pedagógica da medida, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 para cada reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Boletim de Ocorrência, ainda que unilateral, possui valor probatório quando corroborado por outros elementos de prova capazes de demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo causal.

2. A parte ré deve comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado quando a parte autora demonstra os fatos constitutivos de sua pretensão.

3. A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. A indenização por danos materiais deve corresponder aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

5. Danos decorrentes de acidente que causa prejuízos relevantes à residência e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ensejam reparação moral.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000376-36.2023.8.11.0048, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19/02/2024; TJMT, N.U 1002928-68.2022.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 18/09/2023; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 373037861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95.

Em suas
razões recursais
, sustentam, em síntese, a existência de provas do acidente e dos danos dele decorrentes.

Ao final, requerem a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.621,52, bem como de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Nas
contrarrazões
, a recorrida suscita, preliminarmente, a inépcia do recurso, sob o argumento de erro grosseiro na escolha da via recursal, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade diante da manifesta inadequação do meio processual utilizado.

Impugna, ainda, o pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, rebate os fundamentos apresentados pelos recorrentes e requer a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 373037871, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto a preliminar de inépcia do recurso. Isso porque a mera denominação equivocada da peça recursal não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos do recurso cabível e evidenciada a intenção de impugnar a decisão recorrida.

Em observância aos princípios da informalidade, simplicidade e instrumentalidade das formas, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, deve prevalecer a finalidade do ato processual. Ademais, não houve prejuízo ao contraditório, pois a recorrida apresentou contrarrazões.

Segundo consta da petição inicial e do Boletim de Ocorrência nº 2024/10790, em
11/01/2024
, por volta das 14h30min, o caminhão-baú de propriedade da recorrida, placa QBQ 6136, trafegava em alta velocidade quando colidiu com a rede de distribuição de energia elétrica existente nas proximidades da residência dos recorrentes.

Em razão do impacto, o veículo teria arrancado parte da rede elétrica, causando danos ao imóvel dos autores, como a destruição parcial do muro, a retirada do padrão de energia e um curto-circuito que ocasionou a queima do aparelho de ar-condicionado da residência.

Relatam, ainda, que, à época dos fatos, a reclamante
Raiani
encontrava-se grávida e que, em razão do susto provocado pelo acidente, com
barulho intenso e faíscas provenientes da rede elétrica, foi encaminhada ao hospital municipal, onde recebeu diagnóstico de descolamento de placenta, circunstância que teria agravado sua gestação e ocasionado afastamento de suas atividades laborais pelo período de 07 (sete) dias.

Os reclamantes afirmam ter suportado danos materiais no valor total de
R$ 11.621,52
(onze mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), referentes à aquisição de novo aparelho de ar-condicionado (R$ 2.199,00), instalação do equipamento (R$ 470,00), substituição do padrão de energia elétrica e instalação (R$ 3.500,00), materiais para reconstrução do muro danificado (R$ 3.952,52) e mão de obra para execução do reparo (R$ 1.500,00).

Alegam, ainda, que buscaram solucionar a controvérsia por meio de tentativas de composição extrajudicial, sem, contudo, obter êxito.

Por sua vez, a reclamada sustenta a ausência de comprovação da dinâmica dos fatos e da responsabilidade pelo evento danoso, alegando que não foi demonstrado que o veículo de sua propriedade tenha sido responsável pelos danos alegados.

Afirma, ainda, inexistirem provas de que a fiação atingida estivesse instalada conforme a altura regulamentar prevista nas normas técnicas aplicáveis (ABNT), bem como de que se tratava de rede elétrica pertencente à residência dos autores.

Sustenta, assim, que os elementos apresentados pelos reclamantes não são suficientes para comprovar o nexo causal ou atribuir-lhe responsabilidade exclusiva pelo resultado danoso.

O cerne da presente demanda reside na análise do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado pelos reclamantes e aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos suscitados pela reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto compete à parte ré, conforme o inciso II do mesmo dispositivo, demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

A responsabilidade civil deve ser analisada à luz dos pressupostos previstos no Código Civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a atuação do agente e o prejuízo suportado pela vítima.

Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, pratica ato ilícito.

Complementando essa previsão, o art. 927 do mesmo diploma estabelece o dever de reparação daquele que causar dano a terceiro em decorrência de ato ilícito.

Nesse cenário, verifica-se a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A conduta atribuída à reclamada consiste na colisão do veículo de sua propriedade com a rede de distribuição de energia elétrica, ocasionando danos à residência dos reclamantes.

Os
danos materiais
restaram evidenciados pelos documentos apresentados, os quais comprovam as despesas necessárias ao restabelecimento da situação anterior ao evento, incluindo a substituição de equipamentos danificados, a reparação da estrutura elétrica e a reconstrução parcial do muro.

Também está demonstrado o nexo causal, uma vez que os prejuízos suportados pelos reclamantes decorreram diretamente do acidente envolvendo o veículo da reclamada,
não havendo nos autos prova de circunstância capaz de romper a relação de causalidade ou afastar a responsabilidade pelo evento danoso.

Embora tenha contestado a responsabilidade pelo evento danoso, a demandada
não
apresentou elementos probatórios suficientes para afastar os fatos demonstrados nos autos.

Poderia, por exemplo, ter produzido prova documental ou testemunhal acerca da dinâmica do acidente, demonstrando eventual inexistência de relação entre a conduta de seu preposto e os danos apontados, bem como apresentado documentos técnicos, registros do veículo, laudos ou outros elementos aptos a esclarecer as circunstâncias do ocorrido e afastar o nexo causal alegado pelos autores.

Contudo, limitou-se a
alegar a ausência de comprovação da dinâmica do acidente e de sua responsabilidade, sem apresentar elementos probatórios capazes de afastar os fatos demonstrados pelos autores ou comprovar eventual circunstância apta a excluir sua responsabilidade.

Ressalta-se que, embora o Boletim de Ocorrência tenha sido elaborado a partir das informações prestadas pelo reclamante, tratando-se de documento de natureza unilateral, sua força probatória não pode ser analisada de forma isolada.

O registro encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos, especialmente nas fotografias juntadas no ID 373036862, que evidenciam os danos ocasionados à residência dos reclamantes, incluindo avarias na estrutura do imóvel e no sistema de energia elétrica.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência identifica o condutor do veículo envolvido no acidente,
informação que não foi objeto de impugnação específica pela reclamada.

Além disso, os prejuízos materiais indicados pelos autores mostram-se compatíveis com a dinâmica do acidente narrado, considerando a extensão dos danos visíveis registrados nas imagens e a necessidade de substituição de equipamentos e reparação da estrutura atingida.

Desse modo, o conjunto probatório deve ser apreciado de forma integrada, sendo suficiente para demonstrar a ocorrência do evento danoso, a vinculação do veículo da reclamada ao acidente, os prejuízos suportados e o nexo causal entre o fato e os danos verificados.

A ausência de prova capaz de infirmar tais elementos impede o acolhimento da alegação defensiva de insuficiência probatória.

Tendo os reclamantes se desincumbido do ônus probatório que lhes competia, cabia à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado,
encargo do qual não se desincumbiu,
impondo-se a análise da responsabilidade pelos danos comprovadamente suportados.

Assim, estando presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Da análise do acervo probatório, constata-se que os documentos juntados aos autos demonstram a aquisição de novo aparelho de ar-condicionado, no valor de
R$ 2.199,00
, bem como a respectiva instalação, no importe de
R$ 470,00
(IDs 373036876 e 373036885). Tais despesas mostram-se compatíveis com a necessidade de reparação dos danos ocasionados pelo curto-circuito decorrente do acidente.

Também restou comprovada a despesa referente à substituição do padrão de energia elétrica e sua instalação, no valor de
R$ 3.500,00
(ID 373036878), medida necessária para o restabelecimento do fornecimento de energia no imóvel.

Quanto aos materiais destinados à reconstrução do muro danificado, embora os reclamantes tenham indicado o valor de
R$ 3.952,52
, verifica-se que o documento comprobatório juntado aos autos demonstra despesa efetivamente realizada no montante de
R$ 2.056,71
(ID 373036877), razão pela qual este deve ser o valor considerado para fins de ressarcimento, em observância à necessidade de comprovação do efetivo prejuízo suportado.

Da mesma forma, mostra-se comprovada a despesa com mão de obra para reparação do muro, no valor de
R$ 1.500,00
(ID 373036886).

Assim, considerando apenas os valores devidamente comprovados nos autos, os
danos materiais
totalizam
R$ 9.725,71
, correspondente à soma das despesas com
aquisição e instalação do ar-condicionado
(R$ 2.669,00
), substituição do padrão de energia elétrica
(R$ 3.500,00),
materiais para reconstrução do muro
(R$ 2.056,71) e
mão de obra
(R$ 1.500,00).

Portanto, ausente comprovação de parte do valor inicialmente pleiteado, a indenização por danos materiais deve ser limitada à quantia efetivamente demonstrada, no montante de
R$ 9.725,71 (nove mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE QUE DANIFICOU O MURO E PORTÃO DA RESIDÊNCIA DO RECLAMANTE
– REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.

2.
Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, a procedência da indenização por danos materiais é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1000376-36.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE ENTREGA DE PRODUTO (AMBEV). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. TRANSPORTE. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO. REMODELAMENTO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Não é o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez inexistir na espécie a relação de consumo, constituída pela tríade formada por consumidor, fornecedor e produto/serviço, tratando-se de um acidente de trânsito, onde o caminhão de entrega de bebidas bateu no muro do recorrido e causo o dano indicado na inicial.

No caso dos autos bem se pode observar pela máxima da experiência que existe um contrato de prestação de serviços, evidenciando-se que a AMBEV S/A. terceirizou o transporte, a distribuição e a entrega de seus produtos à ATHIVALOG do grupo VYAS, ressaltando que nesse tipo de serviço de transporte é imprescindível para os lucros da AMBEV S/A., estando os caminhões da ATHIVALOG do grupo VYAS, a serviço e em tarefa de imediato interesse econômico da AMBEV S/A., especificamente na distribuição das bebidas produzidas por uma das marcas do grupo.

Acidente de trânsito ocorrido com veículo de empresa contratada para transportar, coletar e entregar as mercadorias de empresa de fabricação e comercialização de bebidas, ostentando publicamente a marca notória da empresa contratante. Responsabilidade civil solidária da contratante pelos danos causados pela contratada na execução dos serviços terceirizados. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1413358/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013).

Comprovados os requisitos da responsabilização civil, com o dano ao muro em razão do acidente, assim como os danos morais, que possuem o caráter pedagógico e também reparador, sem levar ao enriquecimento sem causa dos ofendidos
e, assim, atender aos parâmetros da doutrina e da jurisprudência, conclui-se ser suficientes na espécie a sua fixação em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de modo que assim é remodelado o valor fixado na sentença.

(TJMT - N.U 1002928-68.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

(grifei)

Os danos morais restaram caracterizados, pois os recorrentes foram submetidos a transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, em razão dos transtornos decorrentes do evento danoso e de suas consequências. Ademais, buscaram solucionar a controvérsia pela via administrativa junto à empresa demandada, sem, contudo, obter êxito (IDs 373036879 a 373036884).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Acerca do
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, acrescida de juros de mora, a partir da citação, calculados pela taxa Selic, e correção monetária, a partir desta decisão.

Condeno, ainda, a reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor total de
R$ 9.725,71 (nove mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos),
acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação e, a partir de então, de juros de mora pela taxa Selic, já compreendida a atualização monetária.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026